Tribunal: STF
Processo: ARE 1350740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. A intenção de auferir lucro fácil não é elemento suficiente/idôneo para negativar os motivos do crime. ATENUANTE E AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. Havendo concomitância entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a compensação entre elas é medida imperativa. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU REINCIDENTE. Tratando-se de réu reincidente – o que demonstra dedicação a atividades criminosas –, incomportável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL. FECHADO. REINCIDÊNCIA. A reincidência do condenado justifica a imposição de regime mais gravoso. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. ISENÇÃO. I - Uma vez reduzida a pena privativa de liberdade, impõe-se a readequação da pena de multa, em obediência ao princípio da proporcionalidade. II - A multa é prevista expressamente no preceito secundário do tipo penal incriminador e, portanto, tem caráter obrigatório. Ademais, poderá o juízo da Execução Penal proceder ao seu parcelamento, caso comprovada a incapacidade financeira do sentenciado. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS. INVIABILIDADE. Inviável a substituição da pena corpórea por restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da sanção, quando a pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, somada à reincidência do apelante. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Incabível o direito de recorrer em liberdade se o processado permaneceu preso durante toda a instrução processual, subsistindo íntegros os motivos ensejadores da segregação, máxime pela reincidência e imposição do regime fechado. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No que diz respeito à reprimenda, no delito de tráfico, conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06, para a fixação da pena-base, o magistrado, além das circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, deve levar em consideração a natureza e a quantidade da substância ilícita. Analisados todos esses fatores, o julgador, discricionária e fundamentadamente, fixará a pena, conforme seja necessário para a repressão e prevenção do crime.



    No particular, a Magistrada Sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, fundamentando-a equivocadamente.



    Refiro-me à valoração dos critérios do mencionado art. 59, notadamente quanto aos motivos do crime, os quais revelaram-se desfavoráveis, 'uma vez que o acusado aderiu à prática criminosa apenas pelo fato de obter vantagem econômica, não se utilizando dos meios lícitos para tanto'. Contudo, a ambição e o propósito de lucro fácil são aspectos inseridos na reprovabilidade que já caracteriza a própria conduta, sendo inerente ao tipo penal violado, razão pela qual não pode conduzir à penalização suplementar.



    Assim, considerando a análise das circunstâncias judiciais, com a ressalva apontada acima, militando em favor do apelante todas as circunstâncias judiciais e diante da qualidade da droga apreendida - 25,336kg de maconha -, hei por bem reduzir a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão.



    Na segunda etapa, ao contrário do alegado pelo apelante, já foi devidamente reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor dele. Contudo, tendo em vista a constatação de que o réu já possuía contra si sentença condenatória transitada em julgado, a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão foram acertadamente compensadas, razão pela qual conservo a pena no patamar de 06 (seis) anos.



    Outrossim, tenho que o sentenciado não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Isto porque a considerável quantidade e a natureza da droga apreendida evidencia o elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, além de constituir motivação suficiente para afastar o tráfico privilegiado, por demonstrar sua dedicação à atividade criminosa.



    À míngua de outras causas modificadoras, fica a pena estacionada definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão, o que me parece justa para fins de repressão e prevenção do delito.



    Permanece o regime expiatório inicial no fechado, vedadas a substituição por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena, ante a comprovada reincidência do condenado.



    Redimensiono a pena pecuniária para 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da proporcionalidade ao quantum da pena privativa de liberdade.



    A penalidade é prevista expressamente no preceito secundário do tipo penal incriminador e, portanto, tem caráter obrigatório. Ademais, poderá o juízo da Execução Penal proceder ao seu parcelamento, caso comprovada a incapacidade financeira do sentenciado.



    Por derradeiro, inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto o apelante - que é reincidente, inclusive na prática do crime de tráfico, e responde a outras duas ações penais -, permaneceu preso no curso da tramitação processual, subsistindo íntegros os motivos ensejadores da segregação, máxime pela reincidência e imposição do regime fechado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente